Tribunal: TJMT
Processo: 1016701-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016701-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JOPEJO LTDA - ME - CNPJ: 04.539.590/0001-86 (AGRAVANTE), CONDOMINIO PORTAL DE XARAES - CNPJ: 41.745.799/0001-22 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EDIFICAÇÃO DE CERCA QUE IMPEDIU A
DEMANDADA DE ACESSAR SUA ÁREA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Nas
ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente

II –
Ao conceder a tutela possessória em favor da parte autora, não foi considerado o fato de que, por seus efeitos, o acesso da agravante à área da marina ficou totalmente impedido, tendo em vista a inexistência de outra via, ao menos nas mesmas condições atuais, o que impõe uma análise mais detida da questão litigiosa, sobretudo para averiguar a natureza do local em que se deu a obstrução, ou seja, se constitui servidão de passagem, ato de mera tolerância da parte agravada ou se a área se trata de via pública, de uso comum das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA
-
ME, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de n. 1000685-95.2024.8.11.0024, ajuizada pelo CONDOMÍNIO PORTAL DE XARAÉS, deferiu o pedido liminar de proteção possessória, para determinar que: seja imediatamente retirado o maquinário que turba a posse da parte autora/requerente e obsta a continuidade da obra em andamento, sob pena de astreinte/multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora de descumprimento, limitada ao importe, por ora, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, narra a agravante que, por meio de uma incorporação de área em torno do “Lago do Manso”, foi criando um complexo denominado MASTERPLAN, com o objetivo de viabilizar a criação de restaurante, condomínio (Portal
Xaraés
), heliponto, parque aquático, entre outros.

Esclarece que todo o complexo possui uma única portaria compartilhada, a qual nunca pertenceu a
o
Condomínio, que abruptamente passou a realizar o cercamento do entorno da área.

Salienta, ademais, que no presente caso é imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares
ao deslinde
da lide para melhor fundamentar a concessão ou não da tutela possessória.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar possessória,
para que
seja imediatamente retirado o maquinário que turba a posse da parte autora/
agravante
e obsta a continuidade da obra realizada
no local
, sob pena de multa cominatória
.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Infere-se das informações e provas documentais apresentadas nos autos, que a parte autora é um condomínio composto por uma área de
842.794,27 m2,

que depois de um ato assemblear,
iniciou
a construção de uma cerca ao longo do entorno da área,
sob a justificativa
de aumentar
o nível de
segurança do local.

Por sua vez, a empresa agravada figura no contexto do litígio como proprietária da Marina localizada
n
as adjacências

do condomínio, cujo acesso até o local era permitido, antes da construção da cerca, pela mesma portaria de acesso do condomínio
, de forma compartilhada
.

Com a aprovação da construção da
referida
cerca, a agravante
se viu
impedida de utilizar a passagem pelo respectivo condomínio, o
que gerou
a contenda
sub judice
.

Com efeito e
,
d
iante do cenário delineado, não há
como
atribuir a
prática
de turbação
à
demandada, ora agravante, que
n
o intuito de garanti
r
o acesso a área da marina
,
posicionou dois
tratores no exato local
do acesso à sua propriedade,
onde passaria
a

cerca
do condomínio.

Por
outros termos, a gênese da disputa
não teve origem exatamente pelo ato praticado pela agravante, mas, antes, pela edificação da cerca na área da portaria
do condomínio, que impediu
por
completo
a passagem da agravante
,
ao local
que sempre
exerce
u

sua atividade econômica.

Desta feita, ao conceder a tutela possessória em favor da parte a
utora
, não foi considerado o fato de
que,
p
or
s
eus
efeitos
,
o acesso da agravante
à
área da marina
ficou totalmente impedido
, tendo em vista a inexistência
de outra via
, ao menos nas mesmas condições
atuais
,
o que impõe
uma análise mais detida da questão litigiosa, sobretudo para averiguar a natureza d
o local em que se deu a obstrução, ou seja, se constitui servidão de passagem, ato de mera tolerância da parte agravada ou se
a
área
se trata de via pública, de uso comum
da
s partes.

Nesse sentido,
vale destacar o seguinte julgado deste Sodalício,
ao decidir caso com total similitude
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ESTRADA UTILIZADA PARA PASSAGEM PELOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DA REGIÃO HÁ MAIS DE 40 ANOS – OBSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a estrada é utilizada para passagem pelos proprietários da região há muitos anos, caracterizando verdadeira servidão de passagem, esta não pode ser obstruída inesperadamente, configurando esbulho os atos que visam impedir referido direito
.

(TJ-MT - AI: 10047809020178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2017)

Assim, diante do exposto, é
medida de rigor a reversão da proteção possessória, para que a agravante não seja impedida da passagem pela área de costume.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o pedido de proteção possessória em favor da parte autora, ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024